Tribunal: TJPA
Processo: 0004634-47.2016.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004634-47.2016.8.14.0023

APELANTE: CELPA -CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

APELADO: ROSANGELA NAZARE LOPES FRANCA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0004634-47.2016.8.14.0023

COMARCA DE ORIGEM: IRITUIA

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/BA 12.358

APELADO: ROSANGELA NAZARE LOPES FRANCA

ADVOGADO: ELAINE RABELO LIMA - OAB/PA 22.885

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. APAGÃO DA REDE. QUEIMA DE GELADEIRA E TV. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1- Responsabilidade objetiva da prestadora ré, com base no risco do empreendimento. Hipossuficiência autoral. Inversão do ônus da prova ope legis.

2 – Verossimilhança das alegações autorais, corroborada pela omissão de vistoria/perícia técnica requerida pela autora junto a demandada. A ré não comprovou que o defeito apresentado não teria sido decorrente de falha na rede de energia elétrica, ônus que lhe incumbia.

3 - Dano moral caracterizado. Transtornos causados ao consumidor que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, notadamente em razão do indeferimento do pedido autoral de ressarcimento pela via administrativa, impondo ao demandante a necessidade de despender ainda mais tempo e energia na busca de seus direitos pela via Judicial.

4 – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 12643816, proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Irituia, que julgou parcialmente procedente a demanda, para fins de condenar a requerida no pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos materiais (televisor de 42" LED e Refrigerador ELECTROLUX), além de danos morais fixados na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Cuida-se na origem de AÇÃO INDENIZATÓRIA, onde a parte autora alega que na data de 29/02/2016 e 19/04/2016, em razão dos apagões elétricos que atingiram o bairro onde mora, teve seu aparelho de TV 42” e a geladeira, danificados. Alega que em razão de não possuir condição financeira para custear a emissão de laudo técnico, acionou a requerida por diversas vezes, a qual se comprometeu em realizar a inspeção e vistoria técnica, porém, nunca compareceram para vistoriar os equipamentos.

Em sentença de id. 12643819, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida no pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais e, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano material (sendo R$ 1.899,00 para Televisão e R$ 2.669,00 para geladeira), por entender que a parte autora comprovou que procurou a reclamada por diversas vezes para que a mesma atestasse a queima dos equipamento pela má qualidade do serviço fornecido pela mesma, no entanto, esta nunca foi até o imóvel da parte autora para analisar ou fazer uma perícia nos equipamentos e sim para verificar o medidor da autora e averiguar o funcionamento do mesmo.

Irresignada, a concessionária ré interpôs recurso de apelação no id. 12643820, onde em apertada síntese, alega que na data alegada pelo Apelado não foi encontrado registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora, bem como, que a parte autora não trouxe aos autos provas que demonstrem que houve oscilação de energia no período reclamado e, muito menos, que comprove que a queima do equipamento se deu em razão da má prestação de serviço da Requerida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente improcedente a demanda ou, em caso de condenação, seja reduzido o quantum em obediência aos princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

12643829.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

D
estaco, primeiramente, que a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, de sorte que é irrelevante a discussão acerca da existência, ou não, de culpa, diante do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e nos artigos 14 e 22, parágrafo único, do CDC.

O dever de indenizar, assim, somente será afastado quando houver a comprovação inequívoca da não ocorrência do fato ou da incidência de excludente de responsabilidade.

No caso dos autos a autora comprovou, de forma satisfatória, pelos protocolos informados na inicial, de números 53348756; 608353; 2248718 e; 2369551 (id.

12643522 até 12643523), que informou a concessionária acerca dos prejuízos sofridos em razão da falha dos serviços de energia elétrica.

De acordo com a ANEEL o consumidor tem um prazo decadencial para solicitar o ressarcimento de seus prejuízos, bem como, deve cumprir algumas exigências, vejamos o que narra o art. 204, incisos I a V e § 1º da Resolução nº 414 da ANEEL, verbis:

Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os seguintes elementos:

I – data e horário prováveis da ocorrência do dano;

II – informações que demonstrem que o solicitante é o titular da unidade consumidora, ou seu representante legal;

III – relato do problema apresentado pelo equipamento elétrico;

IV – descrição e características gerais do equipamento danificado, tais como marca e modelo; e,

V – informação sobre o meio de comunicação de sua preferência, dentre os ofertados pela distribuidora.

§ 1o A solicitação de ressarcimento pode ser efetuada por meio de atendimento telefônico, diretamente nos postos de atendimento presencial, via internet ou outros canais de comunicação disponibilizados pela distribuidora.

Portanto, primeiramente o consumidor deve entrar em contato com a empresa, prestar as informações pertinentes, e caso necessário deixar a distribuidora visitar o local dos fatos para investigar a existência do nexo causal (ligação entre a conduta e o dano).

O prazo legalmente previsto para a empresa visitar o local e fazer a análise é de 10 dias, ou 1 (um) dia útil caso o equipamento danificado é utilizado para acondicionamento de alimentos ou medicamentos. Depois de transcorrido esse prazo, ou antes, disso, autorizado pela concessionária, o consumidor pode consertar o equipamento por sua própria conta, exigindo ulteriormente o ressarcimento do que vier a gastar.

Ocorrendo a verificação in loco, a empresa tem 15 dias (contados a partir da verificação) para informar ao consumidor o resultado da solicitação do ressarcimento.

Neste sentido, vejamos os artigos 611 e 613 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL:

Art. 611. Na análise do pedido de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, que é a caracterização do vínculo entre o evento causador e o dano reclamado.

Art. 613. A distribuidora deve realizar a verificação no local ou retirar o equipamento para análise nos seguintes prazos, contados da data da solicitação do ressarcimento:

I - até 1 (um) dia útil: para equipamento utilizado para o acondicionamento de alimentos perecíveis ou medicamentos; ou

II - até 10 (dez) dias: para os demais equipamentos.

Assim, não há dúvida de que estamos diante de relação de consumo, sendo perfeitamente aplicáveis ao caso as normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, que são de ordem pública e interesse social. A responsabilidade da empresa ré é objetiva e vem fundada no risco do empreendimento, na forma da lei consumerista.

S
ob essa ótica, o art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece inversão ope legis do ônus probatório quando o consumidor for hipossuficiente e forem verossímeis suas alegações, prevendo que o prestador apenas se exime do dever de indenizar se comprovar que não houve o defeito no serviço, ou a presença de excludente do nexo causal.

De modo que a prática adotada pela concessionária, dificulta que o consumidor tenha seu direto ao ressarcimento garantido. Isso porque ele deve arcar com os custos de deslocamento para mostrar o produto danificado à empresa ou porque é ele quem deve providenciar um laudo técnico provando que a falha no fornecimento de energia causou o defeito.

Exigir de um consumidor de serviço de energia elétrica, vitima de pane do serviço, que prove além do dano, do nexo causal entre esse e a atitude do prestador de serviço, que este último, por exemplo, não se valeu de materiais ou técnicas de qualidade em meio à execução de sua atividade, para, somente a partir daí, fazer jus a uma indenização, implica verdadeiramente, em obstar o acesso a ordem jurídica justa, a qual prevê ser direito do consumidor a prestação de serviços adequados, com eficiência e segurança (art. 6º do CDC)

Nada mais justo de se exigir, em situações que envolvam a falta de um serviço público, que aprova do normal funcionamento desse serviço, a elidir a pretensão indenizatória do consumidor, recaia sobre a pessoa que colocou a máquina em funcionamento, que diga-se de passagem, lucrou com a prestação do serviço – risco profissional, dispensando-se, inclusive a perquirição em torno do agir culposo ou não do Estado.

Portanto, ante a verossimilhança das alegações autorais, corroborada por omissão da Apelante, e cabível a inversão do ônus da prova, na forma da legislação consumerista, incumbia a ré comprovar que o defeito apresentado não teria sido decorrente da variação de energia elétrica, ônus do qual não se desincumbiu nos presentes autos.

Com efeito, a ré sequer providenciou a vistoria no imóvel da autora, nem requereu a produção de prova pericial da TV e do refrigerador queimado, com vistas a excluir o nexo de causalidade, sendo certo que este não pode ser afastado por meras alegações da própria ré no sentido da ausência de defeito, sem nenhum substrato probatório neste sentido, pois não há nos autos nenhuma prova de que a rede não teria sofrido oscilação no local e data apontados pela autora.

Assim acerta a conclusão da sentença no sentido da configuração da falha na prestação do serviço, devendo a ré responder pelos danos decorrentes.

De igual modo, é inequívoca a configuração do dano moral, uma vez que os transtornos causados à parte consumidora ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, notadamente em razão do indeferimento do pedido autoral de ressarcimento pela via administrativa, impondo à demandante a necessidade de despender ainda mais tempo e energia na busca de seus direitos pela via judicial.

Neste ponto, assinale-se que o Superior Tribunal de Justiça, reconhece a ocorrência de dano moral em casos semelhantes, com base na teoria do desvio produtivo, segundo a qual o fato de o consumidor ser exposto à perda de tempo na tentativa de solucionar um problema de responsabilidade da ré, consiste em lesão extrapatrimonial, que se caracteriza em razão da finitude e irrepetibilidade do transcurso de tempo na vida humana como se pode ver nos arestos a seguir colacionados:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. VÍCIO DO PRODUTO. REPARAÇÃO EM 30 DIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO COMERCIANTE. (...)
5. À frustração do consumidor de adquirir o bem com vício, não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado - ou, ao menos, atenuado - se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo, intermediando a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de garantir a adequação do produto oferecido ao consumo.
6. À luz do princípio da boa-fé objetiva, se a inserção no mercado do produto com vício traz em si, inevitavelmente, um gasto adicional para a cadeia de consumo, esse gasto deve ser tido como ínsito ao risco da atividade, e não pode, em nenhuma hipótese, ser suportado pelo consumidor. Incidência dos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) e o da garantia de adequação, a cargo do fornecedor (art. 4º, V, do CDC), e observância do direito do consumidor de receber a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos por ele (art. 6º, VI, do CDC). (...)
8. Recurso especial desprovido (Resp. 1634851/SP – Ministra NACY ANDRIGHI – TERCEIRA TURMA – Data do julgamento: 12/09/2017 – Data da publicação/fonte: DJe 15/02/2018).

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - VÍCIO SUPERADO – FASE DE CONSEQUÊNCIAS INAPLICÁVEL - INDEVIDA RESTITUIÇÃO - DEVER DE INDENIZAR -DANOS MORAIS - PÉRIPLO NO REPARO - FRUSTRAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - DANOS MATERIAIS NÃO REQUERIDOS - LOCATIVOS - ABUSO DA TUTELA DE URGÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - GRATUIDADE REVOGAÇÃO -PROCEDÊNCIA PARCIAL –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. (...)
- Frustração em desfavor do consumidor, aquisição de veículo com vício sério, cujo reparo não torna indene o périplo anterior ao saneamento - violação de elemento integrante da moral humana, constituindo dano indenizável - desvio produtivo do consumidor que não merece passar impune - inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil. 'Quantum' arbitrado de acordo com a extensão do dano e dos paradigmas jurisprudenciais - artigo 944, do Código Civil -R$15.000,00; (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (AResp 1241259 – Ministro ANTONIO CALOS FERREIRA – Publicação: 22/03/2018).

Logo, não obstante as alegações da parte ré, sua conduta foi indevida, exacerbando o abalo psicológico e ocasionando o desvio produtivo da parte autora, caracterizando o dano moral in re ipsa, passível de compensação.

No tocante à fixação do quantum indenizatório, a título de dano moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, bem como o aspecto preventivo-pedagógico das reparações sob esta rubrica, com vistas a coibir a repetição da conduta lesiva.

À luz de tais parâmetros, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado pelo juízo a quo, se mostra razoável a compensar o abalo causado à autora, e não destoa do patamar normalmente fixado em casos análogos

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO,
CONHEÇO E NEGO provimento à APELAÇÃO INTERPOSTA, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Nos termos do art. 85 do CPC, condeno a parte apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 26/08/2024